Tribunal: TJES
Processo: 0002287-71.2013.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002287-71.2013.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE IGREJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA DE RACHID E FRAUDE EM PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio José Igreja contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao ressarcimento integral do erário no valor de R$ 38.311,76, ao pagamento de multa civil equivalente a duas vezes a remuneração percebida à época e à suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa por parte do apelante, especialmente no que tange à prática de rachid e à fraude no pagamento de diárias; (ii) verificar se as sanções impostas observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida no inquérito civil e confirmada em juízo demonstra que a servidora designada para cursos de capacitação não os frequentou, tendo sacado e repassado os valores das diárias à requerida, o que caracteriza enriquecimento ilícito em razão do exercício do cargo público.

A análise documental reforça os indícios de falsidade do certificado de participação nos cursos, além da ausência de comprovantes de deslocamento, evidenciando a simulação da atividade funcional e o prejuízo ao erário.

A prática de rachid, consubstanciada no repasse de parte dos vencimentos de servidores comissionados ao apelante, foi confirmada por depoimento prestado em juízo e indica ofensa direta ao princípio da moralidade administrativa.

O valor do prejuízo ao erário (R$ 38.311,76) encontra respaldo em documentos constantes nos autos, como notas de empenho e cheques, não havendo dúvida quanto ao montante fixado para ressarcimento.

As penalidades impostas – ressarcimento integral ao erário, multa civil e suspensão dos direitos políticos – são proporcionais à gravidade das condutas praticadas, especialmente diante da condição da requerida como Presidente da Câmara de Vereadores e do uso do cargo para obtenção de vantagens indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de rachid e a fraude no pagamento de diárias, quando demonstradas por prova oral e documental, configuram atos dolosos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

A ausência de comprovação formal de deslocamento ou da participação em eventos justifica a restituição dos valores recebidos a título de diárias indevidas.

As sanções previstas no artigo 12, I, da LIA devem ser aplicadas conforme a gravidade dos atos e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando o agente se vale de cargo eletivo para cometer irregularidades.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002287-71.2013.8.08.0004

APELANTE:
ANTÔNIO JOSÉ IGREJA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANTÔNIO JOSÉ IGREJA
em face da sentença proferida
às fls. 1.493/1.497 pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES nos autos da
ação de improbidade administrativa
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em seu desfavor e de DALVA DA MATTA IGREJA que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os requeridos à reparação integral do erário no montante de R$ 38.311,76 e ao pagamento de multa equivalente a duas vezes a remuneração percebida à época e a suspensão dos direitos políticos por oito anos.

Em suas razões recursais (fls. 1.510/1.525), o apelante pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou decotada a pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos, sob o argumento de que: a) não restou caracterizada a conduta ímproba narrada na inicial consistente no suposto
rachid
; b) mesmo após a oitiva das testemunhas e dos requeridos não restou configurado o dolo de lesar o patrimônio público ou de infringir princípio atinentes à Administração Pública, já que a prova produzida não trouxe certeza quanto ao fato em si, mas sim relatos superficiais oriundos de descontentamento político; c) no que toca ao efetivo dano, não ficou demonstrado nos autos os valores supostamente desviados, bem como, se houve o
rachid
e a proporção auferida pelos beneficiários; d) as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e de multa civil não atendem aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a pena de suspensão dos direitos políticos deve ser aplicada aos casos mais graves, bem como não se trata de ressarcimento de vultoso bem, sendo a requerida primária e de bons antecedentes.

Contrarrazões em que o Ministério Público Estadual requer a manutenção da sentença (fls. 1.527/1.533-v).

Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 8986761).

Pois bem
, o apelantes defende, em síntese, que não há prova da configuração de ato de improbidade administrativa consistente na prática de
rashid
(apropriação de parte dos salários dos servidores), bem como não restou caracterizado o dolo de lesar o patrimônio público ou de ofender princípios da Administração Pública.

Examinando detidamente o acervo probatório produzido nos autos, sobretudo os documentos colacionados e os depoimentos prestados, conclui-se que
deve ser mantida a sentença de procedência da ação
.

Em primeiro lugar, pontua-se que pela dinâmica dos fatos, a comprovação da ocorrência do repasse das quantias referentes a parte dos salários das servidoras e às diárias para a apelante na condição de Presidente da Câmara de Vereadores e seu cônjuge perpassa pela produção da prova oral tal como realizado durante o Inquérito Civil e a instrução da ação de improbidade administrativa.

Sendo assim, relativamente à fraude no pagamento de diárias à servidora
Rejane Carlos Santana Gama
sob o fundamento da participação em dois cursos (493º e 547º Curso de Capacitação para Vereadores e Prefeitos e demais servidores), os depoimentos prestados por ela e por seu companheiro (transcritos às fls. 874/875) demonstram clara violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, pois ambos declararam que a então servidora nunca compareceu ao curso para o qual foi designada a participar pela requerida enquanto Presidente da Câmara de Vereadores e recebeu as respectivas diárias, montante que afirma ter sacado e entregue em espécie para a requerida em duas oportunidades, incorrendo assim em enriquecimento ilícito por auferir dolosamente vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do mandato (artigo 9º, da LIA).

Tais afirmações são corroboradas pela prova documental, diante dos indícios de falsidade do certificado de participação colacionado em comparação com os demais certificados do mesmo curso (fls. 814/817), além da falta de apresentação de passagens aéreas, rodoviárias ou comprovantes de viagem de carro próprio.

Nesse ponto, importa salientar que as declarações prestadas pelas testemunhas no âmbito do inquérito civil foram confirmadas em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada.

Logo, escorreita a condenação dos apelantes pela prática dolosa do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º,
caput
e artigo 10, XI, ambos da Lei de Improbidade Administrativa.

No tocante à prática de esquema de
rashid
consistente no rateio do salário dos assessores ocupantes de cargos de provimento em comissão com o repasse à ex-Vereadora requerida, igualmente, não merece reparo o julgamento de primeiro grau.

Isso porque, diante das peculiaridades do repasse dos valores, mediante saque em espécie e entrega ao Apelante (marido da Presidente da Câmara de Vereadores), a prática somente pode ser provada por meio da prova oral.

Sendo assim, o depoimento da ex-servidora
Simone dos Santos Pinto
colhido no procedimento do Inquérito Civil (fl. 502), apesar de não ter sido ratificado na ação, as mesmas práticas foram confirmadas em juízo pela testemunha
Rejane Carlos Santana Gama
que declarou a realização do repasse de parte dos seus vencimentos que eram entregues ao marido da vereadora.

Portanto, restou caracterizada a ofensa ao princípio da moralidade administrativa incorrendo na prática do ato de improbidade doloso descrito no artigo 9º da LIA.

Prosseguindo acerca do montante definido como prejuízo ao erário, ao compulsar a petição inicial, verifico que o montante de R$ 38.311,76 (trinta e oito mil, trezentos e onze reais e setenta e seis centavos) indicado pelo
Parquet
está explicitado como sendo correspondente aos valores despendidos com as diárias de viagem para os três cursos, acrescido do valor máximo da sanção civil (artigo 12, I, da LIA, com redação
vigente à época dos fatos
), exatamente como consta nos procedimentos administrativos relativos às diárias (notas de empenho e cheques às fls. 210/213 e 259/262), estando comprovado o montante do dano ao erário a ser ressarcido.

Por fim, quanto à proporcionalidade e razoabilidade das sanções cominadas, vislumbro que o Juízo de primeiro grau, diante do reconhecimento da prática do ato de improbidade administrativa (artigo 9º, e 10, XI, da LIA) impôs as seguintes penalidades previstas no artigo 12, I, da LIA:

- reparação integral ao erário da quantia de R$ 38.311,76;

- multa equivalente a duas vezes a sua remuneração percebida à época;

- suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos;

As penalidades estabelecidas devem ser aplicadas de acordo com a gravidade do fato, de forma isolada ou cumulativamente. Assim sendo, concluo que está configurada a ofensa ao princípio da moralidade administrativa, devendo ser protegido o interesse público, sobretudo, ao se considerar que a requerida, ocupante da função de Presidente da Câmara de Vereadores, deve possuir conduta ilibada no seu exercício, e ao revés, utilizou-se do cargo eletivo para prática de atos de improbidade administrativa tendo repassado os valores do erário público ao Apelante para desviá-los.

Logo, devem ser mantidas as sanções aplicadas pelo juízo de origem exatamente como lançadas na r. sentença, já que observadas a proporcionalidade e razoabilidade.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)